Tribunal: TJSP
Processo: 1050130-17.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
POLICIAL MILITAR – Reforma por incapacidade permanente – Pedido de reenquadramento do ato de reforma ex officio, com promoção ao posto imediatamente superior, uma vez que a incapacidade total e permanente decorreu de acidente ocorrido no exercício de função policial-militar – Inexistência de nexo de causalidade entre a incapacidade e o exercício de função policial – Impossibilidade de

Ementa:

POLICIAL MILITAR – Reforma por incapacidade permanente – Pedido de reenquadramento do ato de reforma ex officio, com promoção ao posto imediatamente superior, uma vez que a incapacidade total e permanente decorreu de acidente ocorrido no exercício de função policial-militar – Inexistência de nexo de causalidade entre a incapacidade e o exercício de função policial – Impossibilidade de promoção ao posto imediatamente superior - Aluno Oficial PM do Curso de Graduação e Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública (Curso de Formação de Oficiais – CFO, junto à Academia de Polícia Militar do Barro Branco) – Autor que, por ser aluno integrante de Comissão de Formatura, foi escalado para averiguar a qualidade de serviço prestado por empresa responsável pelo "buffet" e recepção de festa de formatura realizada no Clube dos Oficiais – Atividade que não pode ser qualificada como exercício de função policial militar – Acidente que ocasionou a invalidez total e permanente, a despeito de ser considerado "in itinere" (pois ocorrido quando o autor retornava da festa de formatura à Academia de Polícia), não decorreu do exercício de função policial para efeitos legais – Ato de reforma ex officio corretamente concedido pela ré, com base no art. 1o, caput, da Lei Estadual no 5.451/86, ou seja, com vencimentos integrais de seu posto ou graduação – qual seja, "Aluno Oficial PM" – independentemente de seu tempo de serviço - Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.